Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DA ANS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos de previsão contratual e considerando o regulamentado pela Resolução ANS n. 428/2017, cuja interpretação dos arts. 5o e 22 exige exegese no sentido de verificar a exceção, somente, no que diz respeito à necessidade de cirurgião-dentista para a prescrição e a execução do procedimento de cirurgia buco-maxilo-facial, a seguradora de plano de saúde é obrigada a autorizar e a custear tratamento deste procedimento.
2. O art. 85, § 2o, do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2.1. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, fica afastada a aplicação de parâmetros subsidiários.
3. Apelo CONHECIDO PARCIALMENTE e NÃO PROVIDO. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC).